Tribunal: TJDFT
Processo: 0764587-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TERRACAP. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA TERRACAP. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR A TERRACAP TAMBÉM AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL, ITBI, IPTU/TLP, DESPESAS CARTORÁRIAS E ADMINISTRATIVAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos tanto pela autora DENISE DOS REIS SOARES, quanto pela requerida COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ambas contra sentença de ID 39418743, integrada pelo decisum de ID 39418755, proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento para rescisão de contrato com pedido de ressarcimento ajuizada por DENISE DOS REIS SOARES em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato imobiliário firmado entre as partes e condenar a ré a restituir os valores pagos pela autora pela aquisição do bem, assegurando à requerida a retenção do valor atualizado do sinal dado pela autora (R$ 14.254,71) e das despesas relacionadas ao registro imobiliário para retorno do bem ao patrimônio da TERRACAP.
2. Em grau de apelação, a sentença foi reformada para condenar também a ré TERRACAP a ressarcir, além das parcelas pagas, conforme determinado pelo juízo a quo, a importância de R$ 14.254,71 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos) pagos pela autora como sinal, bem como as despesas a título de ITBI, de IPTU/TLP e às despesas cartorárias e administrativas incidentes sobre o imóvel.
3. Em sede de embargos, a Terracap aponta contradição e omissão do Acórdão atacado, “denota-se assim que, o i. julgador não desenvolveu com nitidez sobre parte da matéria objeto dos autos.” Afirma que restou demonstrada a existência de infraestrutura na área onde o imóvel negociado se localiza e registra que não foi demonstrada a impossibilidade de construir e, por isso, não deve ser decretada a resolução contratual por culpa da TERRACAP.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.